Tribunal: CARF
Processo: 13629.720795/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Guilherme Paes de Barros Geraldi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720795/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.453 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
INDÚSTRIA MECÂNICA LIDER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SIMPLES
O contribuinte não optante pelo Simples Federal deve recolher as contribuições
sociais como as empresas em geral.
Nos termos da Súmula CARF no77, a pendência de decisão administrativa
definitiva sobre a inclusão da empresa do Simples Federal não impede a
constituição do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais a seu cargo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720795/2011-00
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.453 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720795/2011-00

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 289/293) interposto por Indústria Mecânica
Líder Ltda. em face do acórdão de e-fls. 277/282.
Na origem, foram lavrados os autos de infração de e-fls. 8, 18 e 27, descritos a
seguir:
Obrigação Principal:
 DEBCAD 37.353.498-1– Cota patronal e RAT, do período de 01/2007 a
06/2007, incidente sobre valores pagos a segurados empregados e
contribuintes individuais, não declarados em GFIP (levantamento FN), e
glosa de salário família (levantamento GL).
 DEBCAD 37.353.499-0 – Terceiros (outras entidades, do período de
01/2007 a 06/2007 e 03/2008, consolidado em 12/12/11, incidente sobre
valores pagos a segurados empregados, não declarados em GFIP
(levantamento FN).
Obrigação Acessória:
 DEBCAD 37.353.500-7 (Código de Fundamentação Legal – CFL 69) – no
valor de R$ 228,66, nas competências 01/07 a 06/07, por infração à Lei
8.212/91, artigo 32, inciso IV e § 6o, c/c Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 225, inciso IV e §4o,
por ter a empresa apresentado GFIP, com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação a dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias. A multa cabível está prevista
na Lei 8.212/91, artigo 32, §6o c/c o RPS, artigo 284, inciso III, e o valor
da multa aplicável corresponde a 5% (cinco por cento) do valor mínimo,
por campo com informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada
aos valores previstos no §4o do art. 32 da Lei 8.212/91, em função do
número de empregados.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 28/34), após análise das folhas de
pagamento e seu confronto com as GFIPs e as GPS, foram levantadas diferenças não declaradas
em GFIP. A empresa declarou nas competências 01/2007 a 06/2007 como optante pelo Simples,
recolhendo apenas a parte de segurados.
Por meio do PAF no 13629.000082/2007-31 a DRF/CFN indeferiu o pedido de
inclusão retroativa da empresa no Simples. A empresa recorreu, mas a decisão pelo
indeferimento foi mantida pela 1a Turma de Julgamento da DRJ/JFA.
Ainda conforme o relatório fiscal, houve pagamento indevido de salário família
para os segurados: Geison Ribeiro na competência 01/2007 e Antônio Simião de Araújo na
competência 02/2007.
O auto de infração por descumprimento de obrigação acessória (CFL 69) foi
lavrado por ter a empresa, nas competências 01/2007 a 06/2007, declarado em GFIP no campo
Simples a informação de optante (2), enquanto que o correto seria opção (1).
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.453 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720795/2011-00

Intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de e-fls. 64/70. Nela defendeu,
em síntese:
1. Que os autos de infração não poderiam ser lavrados, em razão da
pendência de processo administrativo (13629.000082/2017-31), por meio
do qual se contesta a decisão de indeferimento de adesão da Recorrente ao
Simples;
2. Que o presente processo deve ser suspenso até o trânsito em julgado do
PAF no 13629.000082/2017-31; e
3. Que preenche os requisitos para se enquadrar no Simples.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de e-fls. 277/282, que
julgou a impugnação improcedente, por considerar que a “a pendência de decisão administrativa
definitiva sobre a inclusão da empresa do Simples Federal não impede a constituição do crédito
tributário”. Além disso, de ofício, determinou a exclusão do DEBCAD no 37.353.500-7 (CFL
69), eis que “a obrigação acessória descumprida (Código de Fundamentação Legal - CFL 68),
não está condizente com a descrição da infração e dispositivo legal infringido (CFL 69)”.
Regularmente intimado, o contribuinte interpôs o recurso voluntário de e-
fls. 289/293 em que unicamente reiterou a alegação de que a pendência do julgamento do PAF
no 13629.000082/2017-31 (enquadramento ou não no Simples) seria causa impeditiva para a
lavratura dos autos de infração e para o prosseguimento do presente processo.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Conforme relatado, o recurso voluntário apenas reiterou as razões de mérito
atinentes à existência de fato impeditivo à lavratura dos autos de infração e ao prosseguimento
do presente processo, consistente na pendência de julgamento do PAF no no13629.000082/2017-
31, que analisa impugnação e recurso do contribuinte apresentados em face do indeferimento de

1 Conforme o AR de e-fls. 286, a intimação do resultado do julgamento da impugnação foi recebida pelo
contribuinte em 15/07/2013 e seu recurso voluntário foi interposto em 13/08/2013, conforme carimbo de e-fl. 289.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.453 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720795/2011-00

sua adesão ao Simples. Considero, contudo, que não há reparos a serem feitos ao acórdão
recorrido, eis que este está de acordo com a Súmula CARF no 77, de caráter vinculante:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Desse modo, adoto como minhas as razões de decidir apresentadas pelo acórdão
recorrido:
[...]
A ocorrência de manifestação de inconformidade dirigida à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento – DRJ ou de eventual recurso endereçado ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, relativa a não inclusão ou exclusão de um
contribuinte do regime de tributação Simples Federal, não obsta o lançamento, sendo
desnecessário que o Fisco aguarde o julgamento em todas as instâncias administrativas
de tal manifestação ou recurso para só então, com a decisão definitiva final desfavorável
ao contribuinte, proceder ao lançamento de ofício das contribuições devidas. Tal
procedimento é legítimo e visa a evitar a ocorrência da decadência tributária.
Assim, uma vez não incluído no Simples Federal, não há que se falar na substituição
tributária oferecida por tal regime de tributação, devendo a empresa contribuir para a
Previdência Social e para Outras Entidades e Fundos da mesma forma que as empresas
em geral nos termos da Legislação Previdenciária citada.
Por sua vez a Autoridade Administrativa competente (nesse caso a Secretaria da Receita
Federal do Brasil) tem o dever de proceder ao lançamento das contribuições caso a
empresa não efetue o seu recolhimento. Portanto, correto o procedimento fiscal.
No presente caso, portanto, a pendência de decisão do recurso administrativo
endereçado ao CARF, onde se discute a inclusão do contribuinte no regime simplificado
de tributação, não tem o condão de impedir a constituição do crédito tributário, e uma
vez que o pedido de opção do contribuinte pelo Simples Federal não foi acolhido, o
mesmo fica sujeito às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas não
optantes pelo regime simplificado de tributação.
Adicionalmente, destaco que, em consulta ao sistema e-processo, verifica-se que o
PAF no13629.000082/2007-31 foi julgado, sendo mantida a exclusão do Simples.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE provimento, nos termos do
voto.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.453 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720795/2011-00

Fl. 302
DF CARF MF
Original